Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0715844-55.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: VANESSA MARTINS DE LIMA DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS. Alega, em síntese, tratar-se de entidade sem fins lucrativos e que a operadora Correios enfrenta atualmente dificuldades financeiras. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese, o recorrente deixou de juntar os documentos exigidos no despacho de ID 74189959, o que inviabiliza a análise de sua real condição financeira. Ressalte-se que a mera apresentação de reportagens jornalísticas, nas quais se afirma que a operadora Correios enfrenta dificuldades econômicas, não é suficiente para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais. Ademais, as custas devidas no âmbito do TJDFT são de valor reduzido, justificando o rigor na exigência de demonstração da necessidade do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento do preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei 9.099/1995, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA